Tribunal: TJMT
Processo: 1067095-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067095-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Protesto Indevido de Título, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO SILVERIO GOMES - CPF: 328.928.101-91 (RECORRENTE), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/1552-30 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo A. Barros Neto Dr. Eduardo Calmon Dr. Walter Pereira de Souza

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1067095-10.2024.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
JOÃO SILVÉRIO GOMES
.

Recorridos
:

BANCO BRADESCO SA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 8/5/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA E DE CONTESTAÇÃO FORMAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais, sob fundamento de suposta fraude em compras realizadas via cartão de crédito.

A parte recorrente sustenta falha na prestação do serviço, ocorrência de danos morais e requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da sentença. A parte recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes nos autos para comprovar a ocorrência de compras fraudulentas no cartão de crédito do autor e, em consequência, a existência de falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo indispensável a demonstração mínima da ocorrência da fraude para eventual inversão do ônus da prova.

A parte recorrente não apresentou aos autos qualquer elemento que comprove a contestação formal das compras, como protocolo de atendimento ou comunicação à instituição financeira, tampouco juntou gravações ou registros documentais de tentativa de solução extrajudicial.

A alegação de fraude foi formalizada por boletim de ocorrência registrado mais de um ano após a data das supostas compras (compra em 04/05/2023 e registro em 11/07/2024), o que enfraquece a narrativa de comunicação tempestiva e compromete a verossimilhança da alegação.

A jurisprudência consolidada exige prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de documentos ou registros que evidenciem a suposta fraude, especialmente em se tratando de transações realizadas com cartão e senha pessoal.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não isenta o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do alegado, sobretudo quando possui acesso facilitado a tais informações, como extratos bancários, protocolos de atendimento ou registros de comunicação com a instituição financeira.

Diante da ausência de prova pré-constituída e da inexistência de elementos que indiquem falha do serviço prestado, inexiste responsabilidade civil da instituição financeira, sendo incabível o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A alegação de fraude em transação financeira deve ser acompanhada de elementos mínimos de prova, como boletim de ocorrência tempestivo e registros de contestação junto à instituição financeira.

A ausência de comunicação imediata e a inexistência de contestação formal das transações afasta a responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não dispensa o consumidor da apresentação de indícios mínimos de suas alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, §3o; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 0015796-54.2014.811.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021; TJ-MS, Apelação Cível no 0802296-69.2017.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID n° 275264695, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Efeito suspensivo;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Ocorrência de danos morais
;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID
277373465
), a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Nos termos do art.
373, inciso I, do CPC, incumbe ao reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e aos reclamados o ônus de desconstituir a pretensão da parte autora, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Segundo consta na petição inicial, o demandante é titular do cartão de crédito no 6505 xxxx xxxx 0100, junto à empresa reclamada.

Afirma que ao conferir sua fatura, no dia 04/05/2023, foi surpreendido ao constatar a existência de diversas compras no valor total de R$ 4.459,26 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais, e vinte e seis centavos).

Narra que se deslocou até agencia bancaria para saber informações sobre a referida dívida. Ao analisar o extrato, constatou 5 compras

realizadas no dia 04/05/2023, sendo nos respectivos valores de R$ 911,99 (novecentos e onze reais e noventa e nove centavos); R$ 577,98 (quinhentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos); R$ 534,33 (quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos); R$ 927,71 (novecentos e vinte e sete reais e setenta e um centavos); e R$ 845,98 (novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Alega que, no dia 08/11/2023, ao retirar um novo extrato bancário detalhado, as supostas compras não mais constavam no extrato bancário; porém, surgiram duas novas compras supostamente realizadas no dia 04/05/2023, as quais não apareceram no extrato anterior, nos valores de R$ 375,64 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 285,63 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Desse modo, procurou a empresa reclamada na tentativa de resolução administrativa. Porém, não obteve êxito.

Por outro lado, a reclamada alega inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a compra foi realizada por meio de senha de uso pessoal do reclamante.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado
pelo juiz leigo
e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) “Apesar das alegações do autor, verifico que
inexistem elementos suficientes para comprovar a possível ocorrência de fraude em sua conta, pois as faturas juntadas não trazem qualquer indício capaz de questionar a legalidade das operações
.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta.

O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo,
não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

A comprovação mínima da ocorrência dos fatos alegados está inclusa nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com essas razões, não há como se concluir que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

Com os elementos em destaque, o requerido em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado.” (...)
(grifei).

Em que pese os argumentos do reclamante, observa-se que apesar de todo o ocorrido, não foram apresentados nos autos qualquer documento que comprove o contato com a empresa reclamada para contestar a suposta compra fraudulenta.

Além disso, não há a indicação de qualquer protocolo de atendimento ou gravação telefônica, evidenciando os fatos narrados. Ora, se de fato o reclamante foi até à agência da empresa reclamada, deveria juntar nos autos o protocolo de atendimento evidenciando que procurou resolver a questão na seara administrativa.

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, visto que a compra foi realizada em
04/05/2023 (ID 275264666),
e o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas no dia
11/07/2024 (ID 275264669)
, ou seja,
1 ano e 2 meses após o ocorrido
.

Além disso, observa-se que os extratos bancários anexados ao ID 275264666 apenas demonstram que foram realizadas as compras questionadas na presente ação, não indicando qualquer indício de fraude ou golpe.

Portanto, em que pesem as alegações do reclamante,
não há nos autos o
mínimo
conjunto probatório que demonstre que houve a alegada compra fraudulenta ou golpe
,
ônus que lhe cabia
.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente alega falha na prestação do serviço e ocorrência de danos morais e materiais, em razão de suposta compra fraudulenta realizada com

seu cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para comprovar a ocorrência de compra fraudulenta via cartão de crédito da recorrente e, consequentemente, se houve falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras demandadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito da recorrente lhe incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer elemento comprobatório da fraude alegada.

A compra impugnada foi realizada com cartão físico, mediante uso de chip e senha, circunstância que, por si só, reforça a regularidade da transação e afasta a responsabilidade das instituições financeiras.

A ausência de protocolo de contestação junto às empresas rés, bem como a inexistência de boletim de ocorrência, fragiliza a tese de fraude e compromete a verossimilhança das alegações da recorrente.

A inexistência de outras transações suspeitas após o episódio reforça a ausência de indícios concretos de falha na segurança do serviço prestado pelas instituições financeiras.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de prova robusta para comprovação de fraude em transações financeiras, sendo insuficiente a mera alegação da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito do consumidor incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A realização de transação com cartão físico, mediante chip e senha, presume a regularidade da operação, cabendo à parte autora demonstrar eventual fraude.

A ausência de contestação formal perante as instituições financeiras e a inexistência de boletim de ocorrência fragiliza a tese de compra fraudulenta e afastam a responsabilidade do fornecedor de serviços financeiros.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 00157965420148110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJ-MS, Apelação Cível no 08022966920178120029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024.

(N.U 1062039-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Dessa forma, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1999.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025